Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PEQUENA EMPREITADA. TRABALHADOR AUTÔNOMO. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE TRABALHO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 652, A, III, DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência absoluta para o julgamento da matéria. Alegam os recorrentes que entabularam contrato informal de prestação de serviço de empreitada, ou seja, sem vínculo laborativo, não havendo motivação para o processamento do feito na justiça do trabalho.
2. Gratuidade de justiça. A parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3. Recurso próprio e tempestivo (Id. 33871630). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 33871635).
4. Ação de cobrança lastreada em contrato verbal de pequena empreitada. Os autores são profissionais autônomos e afirmam terem sido contratados para realizar reforma em imóvel pertencente ao réu. Tem-se que pequena empreitada significa o serviço prestado por empreiteiro, de forma autônoma, sendo a obra de pequeno vulto econômico. Logo, sendo o exercício de atividade consistente na prestação de serviço como operário, de forma pessoal ao réu, configura-se pequena empreitada que atrai a incidência do art. 652, a, III, da CLT.
5. Assim, compete a Justiça do Trabalho o julgamento das controvérsias decorrente da empreitada, em que o empreiteiro é operário ou artífice. Precedente: Acórdão 1247636, 07212329420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020; Acórdão 623929, 20120210012772APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2012, publicado no DJE: 4/10/2012. Pág.: 88; Acórdão 872646, 20140910227368ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 9/6/2015, publicado no DJE: 11/6/2015. Pág.: 276.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.